Tribunal: TJES
Processo: 0013903-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013903-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ADAO CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1. Não se conhece do recurso quanto ao fundamento concernente à restituição em dobro, já que a sentença impugnada nada versou sobre o tema.

2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

3. No caso vertente,
correta a sentença ao determinar a restituição de valores descontados na condição de onerosidade excessiva identificada, devendo ser mantida devolução de forma simples, já que a avença em debate foi firmada em outubro de 2015, antes portanto do marco temporal estabelecido pelo
STJ ao apreciar o EAREsp 676608/RS.

4. Quanto aos honorários advocatícios, da mesma forma tenho que não merece reparo a se
ntença recorrida, pois como se trata de sentença ilíquida, a verba foi adequadamente fixada por equidade (art. 85, §8º, do CPC), tendo como parâmetro a tabela de honorários da OAB/ES (art. 85 , § 8º-A, do CPC).

7.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido
.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0013903-07.2018.8.08.0024

Apelante:

Banco BMG S.A.

Apelado:

Adão Correa da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª
Vara Cível de Vitória
/ES que, na ação de revisão contratual c/c repetição e indenizatória ajuizada por Adão Correa da Silva contra Banco BMG S/A, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
“[...]para revisar os contratos objetos da presente demanda e, via de consequência, determinar o recálculo do valor do débito, considerando as amortizações realizadas como empréstimo consignado de pessoa física e observando a taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Banco Central para 16/10/2015, época da contratação, de 2,01% a.m. e 26,91% a.a., devendo ser observado ainda a margem de empréstimo consignável disponível para o Requerente.
A existência de crédito ou débito em desfavor do Requerente ou do Requerido deverá ser apurada na fase de liquidação (art. 509, § 2º, do CPC/15), conforme os comandos estipulados na presente sentença e, em caso de crédito em favor do Requerente, estes deverão ser restituídos de forma simples[...]”.
Além disso, condenou
“[...]ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em R$ 3.269,28 (três mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), para cada, usando por base de fixação a tabela de honorários da OAB/ES, no importe de 35% (trinta e cinco por cento) dos 80 (oitenta) URH ali estabelecidos para as ações ordinárias, nos termos do art. 85, § 8º do CPC/15.[...]”
(fls. 149/160, integrada pelo ato ID. 8082552)

Em suas razões recursais, o apelante persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que
“[...]as tarifas e taxas de juros respeitam às taxas médias do mercado e sequer foram objeto de discussão, não havendo abuso ou vantagem excessiva para qualquer das partes[...]”
; que não há que se falar em
“[...]devolução das parcelas regularmente descontadas em claro exercício regular de direito[...]”
, bem como que a restituição em dobro exige a comprovação da má-fé. Além disso, aduz que deve ser aplicado o disposto no art. 85, §2º, do CPC, devendo a verba honorária advocatícia sucumbencial ser fixada no percentual mínimo previsto. (fls. 171/174v)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 209/213).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 06 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o inconformismo do apelante se funda nas alegações de que
“[...]as tarifas e taxas de juros respeitam às taxas médias do mercado e sequer foram objeto de discussão, não havendo abuso ou vantagem excessiva para qualquer das partes[...]”
; que não há que se falar em
“[...]devolução das parcelas regularmente descontadas em claro exercício regular de direito[...]”
, bem como que a restituição em dobro exige a comprovação da má-fé e que deve ser aplicado o disposto no art. 85, §2º, do CPC, devendo a verba honorária advocatícia sucumbencial ser fixada no percentual mínimo previsto. (fls. 171/174v)

De logo devo consignar que não conheço do recurso quanto à irresignação da parte afeta à restituição em dobro, pois a sentença impugnada determinou a restituição de valores a serem apurados de forma simples.

Nada obstante, como se sabe, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese em apreço, a onerosidade excessiva restou expressamente demonstrada no julgado recorrido ao consignar que,
“[...]
conforme consta nos contratos acostados aos autos, os juros foram pactuados em 3,06% a.m. e 43,58% a.a., portanto, in casu, a taxa de juros pactuada entre as partes está excessivamente acima do que a média praticada no mercado à época, uma vez que os juros mensais cobrados pelo Requerido encontra-se 52,23% (cinquenta e dois vírgula vinte e três por cento) acima da taxa média mensal divulgada pelo Banco Central, enquanto os juros anuais estão 61% (sessenta e um por cento) acima da taxa média.”

Além disso, tenho por correta a sentença também ao determinar a restituição de valores descontados na condição de onerosidade excessiva acima descrita, devendo ser mantida devolução de forma simples, já que a avença em debate foi firmada em outubro de 2015, antes portanto do marco temporal estabelecido pelo
STJ ao apreciar o EAREsp 676608/RS.

Naquela oportunidade, embora tenha entendido que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor é cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, a Corte Superior decidiu
“pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.”

Quanto aos honorários advocatícios, da mesma forma tenho que não merece reparo a se
ntença recorrida, pois como se trata de sentença ilíquida, a verba foi adequadamente fixada por equidade (art. 85, §8º, do CPC), tendo como parâmetro a tabela de honorários da OAB/ES (art. 85 , § 8º-A, do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.